Tribunal: TJMT
Processo: 1002974-64.2021.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002974-64.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 028.638.211-30 (RECORRENTE), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), GISLAINE ALVES - CPF: 006.532.439-01 (ADVOGADO), ARCHIMEDES ARTHUR BOLDRINI (RECORRIDO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA -
PARTE QUE REQUER DEPOIMENTO PESSOAL DEVE ASSUMIR O RISCO DE PRODUZIR ELEMENTO DE CONVICÇÃO CONTRA SEU INTERESSE -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 152704686, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais),
acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de rescisão do contrato, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega, em preliminar, o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva do Sr. Carlos Boldrin, pai do reclamado.

No mérito, alega a ausência de comprovação do valor cobrado pelos acréscimos na obra, afirmando que teve de contratar outro profissional para a sua conclusão, visto que o recorrido a deixou inacabada.

Sustenta que a contratação entre as partes foi realizada pelo valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
sendo que com o adicional totalizaria a quantia de
R$ 52.400,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos reais)
, efetuando o pagamento do valor de
R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais),
restando impossibilitado de cumprir com o restante, uma vez que os serviços estavam inacabados, tendo que contratar outro profissional para a conclusão da obra.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do valor da condenação para a quantia de
R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)
.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, pois o indeferimento da oitiva do Sr.
Carlos Roberto Boldrini
, pai do reclamado, foi fundamentado em virtude ter interesse na causa.

Portanto, inexiste cerceamento de defesa no presente caso.

Ressalte-se que o Juiz não está obrigado a ouvir a testemunha como informante, pois da simples leitura que se faz do § 4º, do art. 447, do Código de Processo Civil se infere que se trata de faculdade do Juiz, como condutor do processo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COTA DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE FACILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

5. Sem razão a recorrente, pois quando do indeferimento da oitiva do esposo da autora como testemunha/informante a juíza leiga fundamentou sua decisão, em virtude do esposo da autora ter interesse na ação. Portanto, inexiste cerceamento de defesa no presente caso.

6. Nesse sentido: Ementa: Testemunha suspeita. Direito à oitiva como informante.
Cerceamento de defesa não configurado. Faculdade do Juiz. O juiz não está obrigado a ouvir a testemunha como informante
,pois da simples leitura que se faz do § 4º , do art. 405 , do Código de Processo Civil se infere que se trata de faculdade do juiz, como condutor do processo. De forma que não poderia configurar ofensa ao princípio da ampla defesa o indeferimento do pedido da recorrente neste sentido. Recurso da autora a que se nega provimento nesse ponto. Encontrado em: Número: 20080994509 11ª TURMA 18/11/2008 - 18/11/2008 TESTEMUNHA, Impedida ou suspeita. Informante (destaquei)

(...)

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000869-40.2015.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 22.03.2016) (grifei)

Segundo consta da petição inicial, o autor
foi contratado pelo reclamado para a construção de uma casa de alvenaria pela modalidade de empreita de mão de obra, com área de 56m2 (cinquenta e seis metros quadrados), mediante contrato verbal, pelo valor de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
.

Assevera que
o reclamado pediu ao autor que aumentasse a obra para 126m2 (cento e vinte e seis metros quadrados), bem como reformasse o alojamento de sua fazenda.

Diante disso, houve o reajuste do valor de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
, sendo que o reclamado se negou a efetuar o pagamento da referida quantia, bem como rescindiu o contrato, solicitando que o autor se retirasse da fazenda, mesmo que já tivesse executado o serviço, restando apenas o acabamento de uma parte da obra.

Informa que o reclamado efetuou o pagamento no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
se recusando a adimplir o remanescente (
R$ 17.000,00
).

O reclamado, por sua vez, aduz que contratou o reclamante para a execução de uma casa medindo aproximadamente 103m2 (cento e três metros quadrados), contendo 02 (dois) quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda, pelo valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Afirma que, após o início da obra, foi solicitado ao reclamante a execução de 02 nichos, assentamento de azulejo, fossa, banheiro e lavanderia, ficando ajustado que o reclamado pagaria a quantia de
R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais),
além da realização de reboco no alojamento, execução de pé de caixa d’água e um banheiro, pelo valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Diante disso, o combinado com o reclamante totalizaria a quantia de
R$ 52.400,00

(cinquenta e dois mil e quatrocentos reais)
, já incluída a diferença de 7m2 (sete metros quadrados) da construção da casa.

Sustenta que, em virtude da desídia do reclamante, visto que estaria há mais de 180 dias (06 meses) executando os serviços que deveriam ter sido finalizados em 60 dias, o reclamado teve que contratar outro profissional para concluir a execução da obra.

Aduz que os serviços que ainda estavam pendentes de serem finalizados compreendia na execução da calçada, pintura, assentamento do azulejo na cozinha, rejuntar toda a casa, além de finalizar o pé de caixa d’água, correspondendo em média o valor de
R$ 5.030,00 (cinco mil e trinta reais)
para a finalização.

Desse modo, realizou a dedução dos valores correspondentes aos serviços não executados pelo reclamante, efetuando o pagamento da diferença ao terceiro que finalizou a obra.

Assegura que jamais negociou qualquer pagamento no valor de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
com o reclamante.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais),
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

“(...)
Pois bem,
do depoimento pessoal da parte autora e da oitiva das testemunhas entendo como comprovado que a contratação do valor cobrado pelo acréscimo dos serviços foi de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
. Já a parte Reclamada não conseguiu comprovar que o valor acordado foi de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais).

Logo, tenho que a parte Reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, sendo que admitiu a contratação dos serviços adicionais e
concordou com o valor de R$ 12.400,00
(...), tornando os fatos incontroversos ao menos em relação à existência da contratação de serviços adicionais e a pactuação no limite de R$ 12.400,00 (...).

Entretanto,
considero o valor de R$ 18.000,00 (...) como o valor pactuado, visto que, além das provas apresentadas na audiência de instrução, a quantia é compatível com o aumento da área construída
.

Ademais, registra-se que a parte Reclamada sequer arrolou testemunhas.

Por outro lado, vejo que a parte Reclamada declara que os serviços adicionais contratados foram a execução de dois nichos, assentamento de azulejo, fossa, banheiro e lavanderia, além de pé de caixa d’água e um banheiro.

O contrato de prestação de serviços id. 66139033 comprova a contratação do novo profissional para a execução dos serviços de pé de caixa d’água e prosseguimento no reboco do alojamento, pagando o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), o que nos permite concluir que a parte Reclamante já havia realizado a execução dos serviços de dois nichos, assentamento de azulejo, fossa, banheiro e lavanderia, um banheiro e parte do reboco do alojamento
.

Por essa razão,
a parte Reclamante faz
jus
ao recebimento do valor proporcional aos serviços executados e no valor cobrado, mas deve ser abatido o valor pago pelo Reclamado ao novo profissional, totalizando a quantia de R$ 12.700,00 (...), já que o Reclamante admite o recebimento do valor de R$ 1.000,00
(...).

(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que
restou incontroversa

a

relação jurídica entabulada entre as partes, razão pela qual cabia ao reclamado a comprovação da quitação do débito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ademais, em seu depoimento pessoal, o autor confirmou que foi contratado para a construção da obra de
56m2,
pelo valor de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
.

Afirmou que a obra

foi aumentada para
120m2,
tendo cobrado o valor de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
pelo acréscimo,

mas o reclamado não aceitou e pediu para o autor desocupar a obra, pois iria contratar outra pessoa.

Informou que recebeu o valor de
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),
referente a obra

de 56m2, não tendo recebido o montante correspondente ao seu aumento.

Esclareceu que deixou de realizar alguns serviços, pois o reclamado pediu para desocupar a obra, faltando “
uns pedacinhos de reboco sem fazer e um pé de caixa d’agua
”
.

A testemunha, Sr.
Adão Almeida de Souza,
afirmou que trabalhou na obra, sendo contratado como servente de pedreiro.

Confirmou que o autor cobrou o valor de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
pelo aumento da obra, mas que o reclamado não quis pagar. Disse que ficou inacabado “um pouco da caixa d’agua”

e o banheiro.

A testemunha, Sr.
Sebastiao Nivaldo de Pontes
, informou que foi contratado para rebocar a casa e o alojamento, afirmando que houve o aumento da obra, ficando pendente apenas o reboco do banheiro do alojamento, “duas muretinhas” e a caixa d’agua, pois tiveram que sair do local.

Insta ressaltar que a parte que requer depoimento pessoal deve assumir o risco de produzir elemento de convicção contra seu interesse. A propósito:

DEPOIMENTO PESSOAL - MEIO DE PROVA - VALIDADE - PROVA SUFICIENTE DO ALEGADO
- INVERSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT. RI 2035/2011, Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 15/03/2012).
Destaquei.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023